Tribunal: TJSP
Processo: 2086061-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Decisão recorrida que considerou que a "documentação apresentada nos autos mostra-se bastante à prestação das contas devida" e, no tocante à "pretendida execução da obrigação de pagar", reputou imprescindível a "instauração de incidente processual específico" – Decisão que condenou a agravada a prestar as contas relativas à administração da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Decisão recorrida que considerou que a "documentação apresentada nos autos mostra-se bastante à prestação das contas devida" e, no tocante à "pretendida execução da obrigação de pagar", reputou imprescindível a "instauração de incidente processual específico" – Decisão que condenou a agravada a prestar as contas relativas à administração da sociedade Centro de Aprendizagem DC Paraiso Ltda. – ME que transitou em julgado em dezembro de 2022 – Autor que impugnou, de maneira específica e fundamentada, os documentos apresentados – Ré que, a despeito das reiteradas medidas cominatórias impostas, não parece ter cumprido adequadamente as obrigações que lhe foram impostas, especialmente a de prestar contas de forma regular – Redação conferida ao parágrafo 6o, do artigo 550, do Código de Processo Civil que determina que, se o réu não apresentar as contas no prazo legal, "o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário" – Reiterado descumprimento da obrigação há anos reconhecida em desfavor da ré que justifica que o autor apresente as contas que entende pertinentes, no prazo de quinze dias – Recurso parcialmente provido, com determinação.